Tribunal: STF
Processo: ARE 1327845
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo mercê de a decisão de admissão do recurso extraordinário estar amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da Repercussão Geral, e de o recurso extraordinário não possuir tópico devidamente fundamentado de Repercussão Geral da matéria.
    Sustenta a parte agravante, em síntese, a inexistência dos referidos óbices.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto.
    Trata-se de recurso extraordinário objetivando a reforma do acórdão do Tribunal de origem, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CIVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO-LEI N° 911/1969. MORA. DESCARACTERIZAÇÃO RECONHECIMENTO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. A apelante manifestou expressamente, tanto em contestação como em apelação, sua oposição às diversas exigências inseridas no contrato de alienação fiduciária, por considerá-las abusivas e ilegais.
    2. Corroborando com a posição dominante do Supremo Tribunal Federal, conclui-se que as disposições introduzidas no Decreto-lei 911/69, alteradas pela Lei 10.931/04, não ferem os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal, pelo que devem ser aplicados desde que comprovados os requisitos para tanto.
    3. No que diz respeito à cumulação da cobrança de comissão de permanência com juros moratórios, remuneratórios e multa contratual, tal prática é vedada, consoante entendimento dominante do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
    4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença de primeiro grau, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, por carência de ação, nos termos do art. 267, VI, do CPC, uma vez que a mora do devedor não restou caracterizada, ante a exigência de encargos ilegais e abusivos durante o período de normalidade do contrato.”
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente aponta ofensa aos arts. 5°, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do art. 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. 
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima referenciado.
    Outrossim, o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339).
    Demais disso, para acolher a pretensão da parte agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, bem como reexaminar cláusulas contratuais e o acervo fático-probatório dos autos, providências que esbarram nos óbices das Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso (Decreto-Lei nº 911/1969), o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a revisão de cláusula do contrato entabulado pelas partes demandantes (Súmula 279 e 454/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. O Plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria em exame neste processo, por concluir que a matéria se restringe a tema infraconstitucional (Tema 660). Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 798.071-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/2014)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Civil. Alienação fiduciária em garantia. Busca e apreensão. OSCIP. 3. Decreto-Lei 911/69. 4. Impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.086.001-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova nem serve à interpretação de normas legais.” (ARE 1.265.056-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 13/7/2020)
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão anterior, julgo PREJUDICADO o agravo interno e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no artigo 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente